Tribunal: CARF
Processo: 10480.003209/2003-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.003209/2003-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.332 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
DELTA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.003209/2003-84
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.003209/2003-84

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
No caso, a recorrente, realizou compensações via declarações em papel e via
PER/DCOMP, num total de apresentou 13 (treze) Declarações de Compensação, que estão sendo
analisadas nos processos abaixo indicados:

Processo
Declaração de Compensação (Meio)
Data
10480.001785/2003-97
DCOMP (papel)
19/02/2003
10480.002014/2003-97
DCOMP (papel)
26/02/2003
10480.002014/2003-97
DCOMP (papel)
10/03/2003
10480.002014/2003-97
DCOMP (eletrônica) n° 32494.66990.241103.1.3.02-0732
24/11/2003
10480.002963/2003-05
DCOMP (papel)
27/03/2003
10480.002963/2003-05
DCOMP (eletrônica) n° 38740.53017.241103.1.3.02-7638
24/11/2003
10480.002963/2003-05
DCOMP (eletrônica) n° 36925.74280.241103.1.3.02-8203
24/11/2003
10480.003209/2003-84
DCOMP (papel)
02/04/2003
10480.003209/2003-84
DCOMP (papel)
16/04/2003
10480.003209/2003-84
DCOMP (papel)
30/04/2003
10480.003209/2003-84
DCOMP (eletrônica) n° 38220.91250.241103.1.3.02-4858
24/11/2003
10480.003209/2003-84
DCOMP (eletrônica) n° 29771.33179.241103.1.3.02-7683
24/11/2003
10480.003209/2003-84
DCOMP (eletrônica) n° 14385.45060.241103.1.3.02-7940
24/11/2003
O presente processo trata, especificamente, da Declaração de Compensação
protocolizada em 19/02/2003 (fls. 03/04) (PAF 10480.003209/2003-84).
-
Após analisar as referidas compensações, a unidade de origem analisou o
crédito conjuntamente, considerando todos os processos de crédito (10480.001785/2003-97,
10480.003209/2003-84 e o presente 10480.002963/2003-05 ), chegando a conclusão via
despacho decisório de e-fls. 146 que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 é de R$
9.302,23. Apurou também que após a vinculação deste crédito à algumas compensações o saldo
do crédito seria de R$ 7.982,58.
-
O saldo de R$ 7.982,58 foi aplicado às compensações vinculadas ao presente
processo 10480.002963/2003-05. Devido a sua insuficiência para amortizar todas as
compensações, restaram débitos não homologados nos presentes autos e, por consequência, não
houve saldo de débitos para amortizar as compensações vinculadas ao presente PAF
10480.003209/2003-84.
-
Na sua manifestação de inconformidade, a recorrente apresentou as seguintes
alegações:
-
“Malgrado o respeito de que é merecedora a Ilustre Auditora-Físcal,
subscritora da fundamentação que amparou a decisão ora impugnada, neste caso,
equivocadamente buscou a contrapartida de pagamento do imposto declarado no valor
de R$ 14.145,70, nas bases de comprovação de recolhimentos, quando na verdade, o
referido valor foi pago através de saldo composto por IR-Fonte, retidos durante o ano
de 2002, no valor de R$ 36.133,19”.
-
- “Assim, deduzindo-se o valor de imposto declarado de R$ 14.145,70, do
saldo de IR-Fonte redito durante o ano de 2002, qual seja, o valor de R$ 36.133,19,
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.003209/2003-84

obtemos o saldo de R$ 21.987,49, os quais, somados ao recolhimento antecipado de
R$ 730,22, referente ao período de apuração de abril de 2002, compõem o Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, nos exato valor de R$ 22.717,71”.
-
- “E para que não haja dúvidas sobre a constituição do total de R$
36.133,19, cuja totalidade refere-se a IR-Fontes, durante o ano-calendário de 2002,
junta a requerente os Informes de Rendimento das fontes pagadoras, cuja somatória
das retenções informadas, resultam no referido valor”.
-
- “No que tange ao saldo negativo de IRPJ, ano-base 2002, da Norasa
Automóveis Ltda (sucedida), a recorrente não fará qualquer oposição neste momento,
eis que, mesmo excluído o referido valor do saldo negativo da recorrente, este ainda é
suficiente para suportar as compensações discutidas neste processo, sendo que,
oportunamente, discutirá junto à fiscalização o débito de R$ 36.445,53 informado pela
sucedida Norasa Automóveis Ltda, na DIPJ/2002”.

Em sessão de 19/08/2014 (e-fls. 285) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. MATÉRIA
JÁ APRECIADA EM OUTRO PROCESSO.
Se o pedido de reconhecimento do direito creditório já foi apreciado em outro
processo, descabe rediscutir a mesma matéria no presente feito
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DCOMP. CRÉDITO INTEGRALMENTE UTILIZADO EM OUTRAS
COMPENSAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL.
Inexistindo saldo disponível em favor do contribuinte, em razão de o crédito já
haver sido integralmente consumido em outras compensações, deixa-se de
homologar a DCOMP em análise.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Entenderam os julgadores que todas as questões referente ao saldo negativo de
IRPJ foram apreciadas no âmbito do processo administrativo 10480.001785/2003-97, onde foi
reconhecido crédito adicional de R$ 7.888,65 o qual foi utilizado para abater débitos
compensados no processo 10480.002963/2003-05, também objeto de Recurso Voluntário, com
este mesmo relator que aqui assina e está sendo julgado na mesma seção de julgamento, não
havendo saldo de crédito para utilização nos presentes autos.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 301), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que as provas já juntadas aos autos seriam suficientes para comprovar seu
crédito.
Alega que “por algum motivo que escapa à recorrente, alguns dos informes de
Rendimentos atrelados ao PER/DCOMP no 36925.74280.241103.1.3.02-8203 não foram
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.003209/2003-84

considerados pela DRJ, embora acostados ao processo.” e afirma que os informes (de
rendimentos) seriam a prova por excelência da existência de seu crédito.
Pede ao final o provimento do seu Recurso Voluntário para o fim de homologar as
compensações vinculadas.
Afirma que não está questionando judicialmente a matéria discutida nos autos.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, entendo que o Recurso Voluntário deve ser indeferido.
A peça recursal de e-fls. 301/305 não ataca diretamente o Acórdão recorrido. Não
aponta quais seriam os pontos do voto condutor da decisão da DRJ que mereceriam reforma.
Reprisando: Toda a análise do direito creditório foi realizada no âmbito do
processo 10480.001785/2003-97, como se verifica pela leitura cópia do acórdão de e-fls.
259/274.
A recorrente afirma “por algum motivo que escapa à recorrente, alguns dos
informes de Rendimentos atrelados ao PER/DCOMP no 36925.74280.241103.1.3.02-8203 não
foram considerados pela DRJ, embora acostados ao processo.”. No entanto, o acórdão recorrido
(e-fls. 285/291) afirma que “alegações de defesa pertinentes ao referido saldo negativo já foram
apreciadas no processo administrativo de no 10480.001785/2003-97”.
Assim, os motivos para o reconhecimento parcial (que escaparam da percepção da
recorrente) podem ser encontrados pela leitura do Acórdão 12-067.820, no âmbito do
10480.001785/2003-97 (cópia na e-fls. 259/274). Da leitura deste acórdão, verificamos que o
relator pronunciou-se detalhadamente sobre cada retenção não validada.
Verificamos, por exemplo, na e-fls. 270, que a retenção de código 8045 no valor
de R$ 105,00 não foi validada pelos seguintes motivos:
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.003209/2003-84

“Em que pese a Interessada tenha apresentado o “Informe Anual de
Rendimentos” emitido pela fonte pagadora, onde aparecem indicadas as retenções
efetuadas, no valor de R$ 105,00 (fl. 201), os comprovantes de recolhimento do
imposto não foram anexados aos autos.
Nas bases de dados da Receita Federal, o único documento de arrecadação de
IRRF que aparece confirmado no código 8045 é um Darf no valor de R$ 1.694,02,
recolhido em 19/09/2002 (cfr. pesquisa, fls. 334/335). Este recolhimento, todavia, não
guarda nenhuma correspondência com as retenções aqui examinadas.
As DCTF’s apresentadas pela empresa não apontam, por sua vez, nenhum
débito de IR-Fonte – cód. 8045 relativo ano de 2002 (cfr. pesquisa, fl. 333). Na falta
de elementos que confirmem o recolhimento dos valores retidos, entendo que não se
pode admitir a compensação do IR-Fonte na Linha 13 da Ficha 12A da DIPJ/2003.”

Foi realizada uma apreciação sobre as retenções de IRRF que compõem o saldo
negativo de IRPJ. Em alguns casos, o relator reconheceu o erro de fato no preenchimento da
DCOMP e validou a retenção de IRRF. O crédito adicional reconhecido ao final, como já dito, é
de R$ 7.888,65.
Como as compensações vinculadas ao processo 10480.001785/2003-97 já tinham
sido homologadas pela unidade de origem, o relator apropriou o crédito adicional de R$ 7.888,65
às compensações vinculadas ao processo 10480.002963/2003-05:
“Efetuadas, todavia, as compensações referentes ao processo administrativo de
no 10480.002963/2003-05, resultou que o crédito suplementar foi inteiramente
consumido— cfr. Acórdão DRJ/RJO no 12-067.822, de 19/08/2014 (cópia às fls. 275/2
83.
Em face da inexistência de saldo disponível, nego provimento à manifestação
de inconformidade, deixando de homologar, conseqüentemente, as compensações
relativasaos débitos remanescentes abaixo discriminados”

A recorrente não teceu qualquer comentário quanto às conclusões do voto
condutor do Acórdão recorrido.
A recorrente apenas afirma que possui o crédito e que os documentos juntados
comprovam seu direito sem apontar em que parte do acórdão recorrido está em desacordo com as
provas juntadas.
Nos termo do artigo 16 do decreto 70.235/1972, a impugnação deverá mencionar
os “motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir”
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.003209/2003-84

Portanto, a recorrente apresenta uma peça recursal com argumentos vagos, sem
apontar os erros de julgamento eventualmente cometidos pela DRJ, apesar do trabalho detalhista
empreendido pelo relator do Acórdão que analisou cada retenção originalmente não validada
pela autoridade fiscal.
O seu recurso Voluntário deve ser, portanto, indeferido.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital